Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700781-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por LEANDRO DOMINGUES DE SOUSA (ID 55308670) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 54295899). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator